Tribunal: TJDFT
Processo: 0720295-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. REMOÇÃO DE APARELHOS.
I – A agravante-autora moveu ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela provisória de urgência para que o agravado-réu se abstenha de remover os aparelhos eletrônicos utilizados na instalação e disponibilização de serviços de internet na área do seu condomínio.
II – Na fase inicial de cognição do processo, infere-se que a relação contratual entre as partes quanto à possibilidade de a agravante-autora prestar o serviço de internet regularmente nas dependências do agravado-réu não está minimamente esclarecida e exige a devida elucidação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
III – Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência.
IV – Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.